Tribunal: TJMMG
Processo: 0001135-04.2015.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 13/07/2023 Publicação: 25/07/2023 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO RECONHECIDA DE OFÍCIO, A FIM DE ANULAR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO PARA JULGAMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 342 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – ARTIGO 125, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO JUIZ PARA JULGAR SINGULARMENTE – NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – MANUTENÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CRIME COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REFORMA DA PENA IMPOSTA – CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – ART. 70, II, “G”, DO CPM – FUNDAMENTO JÁ UTILIZADO PARA IMPOSIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – DECOTAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CIRCUNTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, II, “H”, DO CPM – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ART. 125, VI E §1º, DO CPM – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Fernando Oliveira de Almeida e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 70, II, “h”, do Código Penal Militar (CPM). Por maioria, acordam os desembargadores em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para reformar a pena imposta aos crimes de coação e, após o trânsito em julgado, extinguir a punibilidade em face da incidência da prescrição da pretensão punitiva. Ficou vencido o desembargador Jadir Silva, que acolheu a preliminar arguida pela defesa de violação ao princípio da non reformatio in pejus indireta, e, por consequência, absolveu o número 124.277-5, Cap PM Fernando Oliveira de Almeida, da imputação da prática do crime do artigo 342 (coação) do CPM, restando prejudicada a análise do apelo ministerial pelas mesmas razões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, revisor. RELATÓRIO Versa o presente sobre dupla apelação, interpostas pela Defesa (Evento 111 – AJME) e pelo Ministério Público (evento 113 – AJME), em face da decisão monocrática que condenou o Cap PM Fernando Oliveira de Almeida, proferida pelo meritíssimo juiz de direito da Primeira Auditoria de Judiciária Militar estadual (evento 108 – SENT1 – AJME). Em data de 17 de julho de 2015, o Ministério Público denunciou o número 124.277-5, Cap PM Fernando Oliveira de Almeida, como incurso nas sanções dos arts. 344 (Comunicação Falsa de Crime), 342 (Coação) e 312 (falsidade Ideológica), conjugados com o art. 79, todos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 2 – DENUNCIA2 – AJME). Narra a denúncia: No dia 9 de dezembro de 2013, por volta de 15h, o denunciado provocou a ação de autoridade, comunicando ao Subcorregedor, Ten Cel PM Luiz Carlos Vieira Araújo, a ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar, que sabia não se ter verificado. No dia 9 de dezembro de 2013, por volta de 20h11min, o denunciado provocou a ação de autoridade, comunicando ao Corregedor, Cel PM Renato Batista Carvalhais, a ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar, que sabia não se ter verificado. No dia 10 de dezembro de 2013, em Itabira/MG, o denunciado usou grave ameaça contra os civis José Longino Rodrigues, Maria da Conceição Arruda Rodrigues e Willian Marcos Rodrigues, com o fim de favorecer interesse próprio em processo administrativo. Ainda, no dia 10 de dezembro de 2013, em Itabira/MG, o denunciado fez inserir em documento público (ata notarial), declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militares. Restou apurado que, no dia 24 de novembro de 2013, militares do 5º Grupamento do Meio Ambiente da cidade de Ferros/MG receberam do Comandante da Fração a notícia de que, na localidade conhecida como “Fazenda Castelão”, zona rural daquela cidade, três pessoas, dentre as quais um policial militar, estariam praticando pesca predatória, com uso de redes, no encontro dos rios Tanque com Santo Antônio (BOS n. 451993 constante de fl. 24). Considerando que pesca na confluência de rios e em período de piracema é considerada ilegal, a equipe de policiamento de Meio Ambiente deslocou ao local noticiado para averiguar a veracidade da notícia de crime recebida. Já no local, os militares realizaram o trabalho de fiscalização ambiental quando foram interpelados pelo Sr. José Longino Rodrigues, o qual lhes relatou que três pessoas haviam solicitado a sua permissão para armarem barracas no terreiro de sua chácara, uma vez que tinham o objetivo de pescar no rio, inclusive com o uso de redes (fls. 20/21). Segundo o apurado, uma dessas pessoas era do enunciado. Quando os militares do 5º Grupamento do Meio Ambiente dirigiram-se ao terreiro para vistoriar as barracas mencionadas, depararam com o denunciado numa caminhonete “Ranger”, cuja carroceria exalava forte odor de peixe, o qual se identificou àqueles militares CAP PM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após os militares do policiamento ambiental solicitaram a autorização do Sr. José Longino para entrarem no terreiro, o denunciado impediu-os de efetuarem a vistoria pretendida, alegando que não possuíam mandado judicial e que, se tocassem nas barracas, ele os levaria preso. O denunciado impediu os militares de conversarem com aquele proprietário e, por conseguinte, de obterem maiores informações sobre a eventual prática do crime ambiental anunciado, na medida em que ordenou ao civil e a seus familiares que entrassem para a casa. Não conseguindo contato com a sede de fração PM para expor o ocorrido, os militares retornaram à viatura para continuarem a fiscalização e, após, retornarem à sede para o registro do BO alusivo aos fatos (fls. 17/18). Com o escopo de apurar a obstrução realizada pelo denunciado na fiscalização ambiental ora descrita, realizou-se um levantamento inicial conduzido pelo Cap PM Maiquel Vecce que deu origem ao RIP de Despacho n. 119.330/2014. Em 09/12/13, por volta de 15h, no momento em que o Cap Maiquel colhia os depoimentos de testemunhas na residência do Sr José Longino, o denunciado, após ter tomado conhecimento de tal diligência, ligou para a Corregedoria da Polícia Militar e conversou com o Ten Cel Luiz Carlos Vieira Araújo, Subcorregedor, descrevendo-lhe a prática de condutas tipificadas como crimes militares que sabia não se terem verificado, qual seja, que policiais militares do policiamento ambiental de Ferros estavam na residência de José Longino, sem a autorização deste, coagindo-o assinar um documento (fl. 79). Ainda no dia 09/12/13, por volta de 20h11min, o denunciado encaminhou um relatório destinado ao Corregedor, Cel PM Renato Batista Carvalhais, narrando as mesmas práticas de condutas previstas como crimes militares anunciadas horas antes, por telefone, ao Subcorregedor. Segundo sua versão, em 09/12/13, três PM’s invadiram a residência de José Longino e coagiram sua esposa e seu filho William a assinarem um documento, sob a ameaça de levarem Willian preso, caso assim não o fizessem, fato que foi narrado pelo próprio William, por telefone, ao denunciado (fls. 102/103). Contudo, os fatos anunciados pelo denunciado eram inverídicos, haja vista que a entrada dos militares na residência do Sr. José Longino foi devidamente franqueada pelos moradores e as suas oitivas foram colhidas sem quaisquer arbitrariedades. No dia 10 de dezembro de 2013, o denunciado obrigou o sr. José Longino Rodrigues, sua esposa, Maria da conceição Arruda Rodrigues, e seu filho Willian Marcos Rodrigues a deslocarem-se, juntamente com aquele oficial, ao Cartório do 3º Ofício de Notas da Comarca de Itabira/MG, sob a ameaça de que, se assim não o fizessem, seriam presos. Já no Cartório, esses civis foram coagidos a constarem como declarantes da ata notarial constante de fls. 105/106, na qual aduziram informações inverídicas (as quais foram fornecidos pelo denunciado diretamente ao funcionário do cartório) – e distintas das que foram por eles apresentadas por ocasião de suas oitivas em sede do RIP instaurado em desfavor do denunciado, procedimento que tinha por finalidade investigar as condutas arbitrárias praticadas por este no episódio ocorrido em 24/11/13. Desse modo, no dia 10 de dezembro de 2013, o denunciado também faz inserir declaração falsa na ata notarial constante de fls. 105/106, narrando história diversa da realmente ocorrida, qual seja, que no dia 24/11/13, três militares da “Polícia Ambiental” compareceram à residência de José Longino Rodrigues e, mesmo sem a autorização de qualquer morador e desprovidos de mandado judicial, entraram na casa referida. Sem informar ao menos o que procuravam, procederam à busca por todo o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 imóvel até a chegada do denunciado àquele local, o qual determinou à equipe de militares que saíssem de lá, informando-lhes que tomaria as providências legais acerca da invasão. Ainda de acordo como declarado na ata notarial, no dia 09/12/13, policiais retornaram à residência de José Longino e, sem qualquer autorização, reviraram a casa e obrigaram Maria da Conceição e seu filho Willian a assinarem “um papel”, sob a ameaça de levar este último civil preso, caso assim não o fizessem. Frente ao exposto, o Ministério Público DENUNCIA FERNANDO OLIVEIRA DE ALMEIDA como incurso no art. 344 (Comunicação falsa de crime), no art. 342 (Coação) e no art. 312 (Falsidade Ideológica), conjugados com o artigo 79, todos do Código Penal Militar, [...] A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2015 (página 12 do Evento 2 – RECE_DENUN7 – AJME). Foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação (Sd PM Rafael de Magalhães Souza, Cb PM Ricardo Aparecido do Carmo, Sub Ten Wesley Hélio Gomes Chaves e Cap PM Maiquel Vecce dos Santos), conforme se vê nas páginas 39/43 do Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS9 – e Evento 3 – VÍDEOS 14, 15/41, 25/39 e 40 – AJME. A testemunha civil José Maria Alvarenga e as supostas vítimas (José Longino Rodrigues, Maria da Conceição Arruda e Willian Marcos Rodrigues) arroladas pela acusação foram ouvidas mediante carta precatória, juntada aos autos nas páginas 83/109 do Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS9; páginas 1/62 do Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS10; e Evento 3 – VÍDEOS 1/12, 1/11, 1/13 e 4/16 – AJME. Foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, quais sejam, Cassiano Mendonça de Andrade (Evento2 – PEÇAS DIGITALIZADAS11, páginas 30/33 e 41/69 – AJME), Diego Alves Souza (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS12, páginas 1/45 e Evento 3 – VÍDEOS 5/17 – AJME), João de Souza Filho (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS12, páginas 1/45 e Evento 3 – VÍDEOS 6/18 – AJME), Cap BM Jefferson de Oliveira Silva (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS11, páginas 22/24 e Evento 3 – VÍDEOS 29/30/31/32/33 – AJME) e Cb PM Douglas Sandro dos Santos Araújo (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS10, páginas 116/117 e Evento 3 – VÍDEOS 26/27/28 – AJME). O acusado, Cap PM Fernando Oliveira de Almeida, foi interrogado em audiência realizada em 26 de outubro de 2017 (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS12, páginas 54/55, Evento 3 – VÍDEOS 30/31/32/33 – AJME). A instrução criminal transcorreu regularmente (Evento 2 – REC-DENUN7 a evento2 – PEÇAS DIGITALIZADAS19 – AJME). Em sessão de julgamento realizada em 10 de abril de 2018 (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS19, página 93 – AJME), o egrégio Conselho Especial de Justiça, à unanimidade, decretou a prescrição da pretensão punitiva com relação ao art. 344 do CPM (Comunicação Falsa de Crime). Também por unanimidade, absolveu o réu da imputação constante no art. 312 do CPM (Falsidade Ideológica). Por maioria de três votos a dois, absolveu o réu em relação ao delito contido no art. 342 (Coação), do mesmo Código. Votaram vencidos o meritíssimo Juiz de Direito Doutor Marcelo Adriano dos Anjos e a Juíza Militar Major PM Ivana Ferreira Quintão, que condenaram o réu, impondo-lhe a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, aumentada de 1/3 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (um terço), perfazendo o total de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. O Ministério Público apresentou recurso de apelação (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS19, páginas 111/133 a Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS20, páginas 1/8). Em julgamento da apelação ministerial em 18 de dezembro de 2018, os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade de votos, reconheceram a nulidade do julgamento “a quo”, em razão da ofensa ao art. 125, §5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que o apelante foi julgado por todo o egrégio Conselho Especial de Justiça Militar no que tange aos crimes cometidos em face de civis (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS20, páginas 46/56). Os autos retornaram à instância “a quo” em data de 17 de março de 2020 (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS20, página 102). Em novo julgamento realizado em 7 de outubro de 2022, o egrégio Conselho Especial de Justiça, por unanimidade de votos, decretou a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 344 (comunicação falsa de crime) do CPM, tendo em vista que já decorreram mais de dois anos entre o recebimento da denúncia (14 de agosto de 2015) até a data daquele julgamento. Decidiu, também, por unanimidade de votos, absolver o réu, Cap PM Fernando Oliveira de Almeida da imputação contida no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, nos termos da alínea “b” do art. 439 do CPPM. Nessa mesma assentada, o meritíssimo Juiz de Direito julgou, singularmente, o feito e condenou o réu pela prática do delito capitulado no art. 342 (coação) do CPM, impondo-lhe a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, aumentada de 1/3 (um terço), em razão das circunstâncias agravantes contidas no art. 70, inciso, II, alíneas “b” e “g”, perfazendo um total de 2 (dois) anos de reclusão, aumentadas em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, tornando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (Evento 97 – ATA1 e 108 – AJME). A sentença foi lida em 14 de outubro de 2022, conforme se vê no Evento 109 – ATA1 – AJME. Não se conformando com o decreto condenatório proferido pelo juízo singular, as partes recorreram, conforme se vê nos Eventos 111 e 113 – AJME. Em suas razões (Evento 118 – AJME), o Ministério Público requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja aplicada a circunstância agravante prevista no art. 70, II, “h” (contra criança, velho ou enfermo), do CPM, porque, de acordo com os autos, a vítima, senhor José Longino Rodrigues, à época dos fatos, contava com 65 anos de idade e era uma pessoa humilde e não alfabetizada, o que caracteriza sua vulnerabilidade frente a conduta do apelado. Nas contrarrazões ao recurso do Ministério Público, a douta defesa requereu, em preliminar, a anulação da decisão que anteriormente remeteu o feito para novo julgamento ou que se mantenha a nova sentença, mas com a pena de 2 (dois) anos. No mérito recursal, reiterou o pedido de absolvição quanto ao delito de coação contra civis (Evento 129 – CONTRAZAP1 – AJME). Em suas razões de recurso (Evento 120 – AJME), a douta defesa sustentou, preliminarmente, a impossibilidade de reforma da sentença em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prejuízo do réu, reclamando a aplicação do enunciado da Súmula 160 do excelso Supremo Tribunal Federal. Aduziu que, no primeiro julgamento realizado pelo egrégio Conselho Especial de Justiça, apenas o Ministério Público recorreu de uma sentença absolutória e que caberia ao tribunal atender os limites do “tantum devolutum quantum apelatum”. Afirmou que, no entanto, o Tribunal foi além, julgando ultra petita o pedido do recurso, anulou a decisão de ofício, em prejuízo da defesa. Destacou que, em decisão anterior, o juiz de direito foi voto vencido, tendo manifestado o seu voto de forma pormenorizada, inclusive com a dosimetria da pena, sendo a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, aumentada de 1/3 (um terço) em razão das agravantes contidas no art. 70, inciso II, alíneas “b” e “g” do CPPM, perfazendo um total de 2 (dois) anos de reclusão. Afirmou, que, uma vez que o apelante estava absolvido e com o retorno dos autos a primeira instância, não poderia ser proferida uma nova sentença para piorar a sua situação do apelante. Ainda nesse ponto, aduziu que, em um novo julgamento, sem mudar a situação fática ou de direito, a pena foi aumentada e, agora, o Ministério Público tenta aumentá-la com nova circunstância que sequer foi alegada anteriormente. Salientou que, desprezando os nortes de direito e o enunciado da Súmula 160 do excelso Supremo Tribunal Federal, de forma parcial, acredita-se que, para evitar a prescrição, o juiz de direito sopesou as circunstâncias judiciais e condenou o apelante a uma pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no mesmo regime. Salientou, também, que, no julgamento anterior, tanto o Ministério Público e a Procuradoria pugnaram tão somente pela reforma da decisão, para que seja o apelante condenado nas sanções dos artigos 312 e 344 do CPM, bem como seja majorada a pena imposta. Sequer mencionaram, no pedido recursal, o delito pelo qual o agora requerem a condenação do apelante. Ao final dessa preliminar, requereu a absolvição do apelante, na forma anteriormente sentenciado em observância do princípio da non reformatio in pejus. No mérito, afirmou que tudo teve início com uma abordagem da Polícia Ambiental, na localidade próxima ao Rio Tanque, Comarca de Ferros. Relatou que, no local, perto da margem, havia uma pessoa e, próximo, uma propriedade onde barracas estavam armadas ao lado da residência principal. E, com a chegada dos policiais, uma pessoa abandonou uma caixa de peixes, adentrou no rio e nadou em fuga até a outra margem. Na referida caixa, continha peixes de espécie e do tamanho que não poderiam ter sido pescados, haja vista estarem em período de piracema. Afirmou que os policiais, com intuito de obter mais esclarecimentos, dirigiram-se para a propriedade, momento em que, sem autorização, adentraram e iniciaram buscas nas barracas e na residência principal. E, nesse momento, ele passou a acompanhar a ação dos militares. Narrou que um militar revistou sua barraca sem nenhum cuidado e zelo, revirando seus pertences pessoais, tendo o apelado o advertido da conduta inadequada. A partir daí o apelante proibiu a revista em sua barraca, orientou os militares sobre a ilegalidade do ato praticado nas outras barracas e advertiu um deles por estar sem cobertura. Disse que o apelante entendeu que a pesca TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 irregular não constituía um flagrante de delito que viabilizasse as revistas sem qualquer autorização. Informou que, ao retornar para a capital, o apelante comunicou o militar que estava sem cobertura e que, só então, os militares registraram o ocorrido, por determinação do superior que foi comunicado. Salientou que o registro feito pelos policiais ambientais sequer mencionava a incursão na propriedade, a revista realizada nas barracas e, muito menos, a presença do apelante no local, o que entende ser obrigatório constar. Sustentou que os militares então iniciaram uma campanha para responsabilizar o apelante por uma suposta interferência na ocorrência. Para tanto, registros foram adulterados para justificarem a presença no local e pessoas – no caso, o proprietário (Dezinho/José Longino), sua esposa (Cota) e seu filho (Willian) –, foram pressionadas para aderirem a versão da guarnição. Disse que, temendo ser os civis pressionados para mudarem a versão, como de fato ocorreu, até porque são pessoas humildes, levou-os ao cartório, juntamente com Diego (testemunha que também acampava e presenciou os fatos), para que registrassem o ocorrido em ata notarial. Disse, ainda, que, em relação à imputação de que teria o apelado ameaçado o senhor José Longino, sua esposa e seu filho Willian para que fossem ao cartório registrar falsamente os fatos, sustentou que seria imprescindível ouvir o tabelião para constatar se houve ou não a ameaça/coação. Contudo, apesar de o tabelião ter domicílio em comarca próxima (Itabira), sequer foi cogitada a sua oitiva pelo encarregado do inquérito. Alegou, ainda, que a testemunha Diego Alves Souza, embora resida na comarca de Itabira, também esteve no cartório e fez constar em ata notarial sua impressão sobre os fatos, contudo, quando ouvido sob compromisso, nada lhe foi perguntado por quem conduzia a investigação. Aduziu que uma outra testemunha que foi desprezada, o Capitão BM Jefferson de Oliveira, teria presenciado o apelante, em 9 de dezembro de 2013, receber uma ligação (em viva voz), testemunhando um pedido de ajuda, em que alguém afirmava que policiais estariam em sua residência, sem autorização e sem tarjeta de identificação, deixando transparecer que ali estava ocorrendo ato ilegal. Sustentou que as declarações dos militares que estiveram na casa do senhor José Longino são uníssonas no sentido de que o filho dele, Willian, pediu para que eles atendessem o apelante ao telefone, o que foi negado. Alegou que o relatório do Inquérito Policial Militar (IPM) está eivado de parcialidades exacerbadas, além daquelas admitidas em procedimento inquisitorial. Sobre as provas, afirmou que o tabelião, ouvido em juízo, foi firme no sentido de que ninguém estaria ameaçado ou coagido, tendo relatado a forma como colheu as declarações, ou seja, em separado. Aduziu que a testemunha Diego, quando ouvida em juízo, confirmou que estava no local e que não haver nenhuma coação ou ameaça. Aduziu, ainda, que as declarações foram prestadas em separado, sem a proximidade do apelante. Disse que tal testemunha estava presente quando da invasão dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 policiais na propriedade com intuito de procederem buscas nas barracas e que assim o fizeram sem autorização. Afirmou que, no mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha João de Souza Filho. Relatou que o apelante juntou documentos dando conta das divergências e possíveis adulterações de documentos para falsear a verdade dos fatos; que tais documentos demonstram que o Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) 451993 (manuscrito) e o BOS 451994 (digitado), que foram gerados praticamente na mesma hora, podem ter sido adulterados, uma vez que a versão contida no BOS 451995 é totalmente diversa; que os militares envolvidos omitiram os fatos bem como a presença do apelado no local, só o fazendo, posteriormente, sob as ordens de seus superiores, em defesa própria; e que várias são as divergências em Juízo. Sustentou que, de acordo com o lastro probatório dos autos, torna-se evidente que houve uma ligação de Willian, filho de José Longino, para o apelante, momento que relatou a presença de militares para ouvi-los, sem as devidas identificações e pressionando a todos. Alegou que testemunhas compromissadas refutam por completo as declarações dos informantes quanto à coação e ameaça para declararem em ata notarial. Nesse ponto, aduziu que o apelante conduziu os civis ao cartório e arcou com as despesas; e que não há dúvida e nada o impede de assim agir, até porque ele seria o beneficiado e por certo quem deveria arcar com as despesas. Em relação às divergências quanto à forma – se foram eles que declararam ou se foi o apelante diretamente; se o apelante estaria presente (ao lado), bem como qual a forma de coação ou ameaça (se de prisão ou apenas insistência) –, não há como afastar os testemunhos compromissados de pessoas imparciais, como, por exemplo, o Tabelião. Concluiu que, por esses e outros motivos já narrados, não há como imputar ao apelante o crime de coação e muito menos o de falsidade ideológica e que o apelante poderia ter apenas colhido as declarações dos civis, mas optou por seguir a lei processual civil e fazê-lo em Cartório, para garantir maior credibilidade ao ato. Ao final, requereu, preliminarmente, a manutenção da sentença absolutória, com fundamento na proibição da reforma em prejuízo do acusado, e, no mérito, a absolvição quanto ao delito de coação contra civis. O Ministério Público, em contrarrazões ao recurso da defesa, alegou que, diante das provas contidas nos autos, não poderia o juiz singular tomar outra decisão que não fosse a condenação do apelante. Requereu o improvimento do recurso da defesa (Evento 128). A douta e culta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 12 – PARECER1 – TJM, assim se manifestou: ? APELAÇÃO DA DEFESA Inicialmente, a defesa suscita preliminar de nulidade da segunda sentença por violação ao princípio da reformatio in pejus, pugnando pela manutenção do decreto absolutório prolatado na primeira sentença (evento 120 - fls. 04/06) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ocorre que, por mais que o apelante Fernando insista em manifestar a sua insatisfação com a anulação do julgamento anterior, alegando ter havido reforma da sua situação para pior (evento 120 - fls. 05), tal insurgência se mostra manifestamente incabível, já que, ao reconhecer a nulidade integral do primeiro julgamento por incompetência do Conselho Especial de Justiça quanto aos crimes cometidos contra civis, a 2ª Câmara do TJMMG tornou absolutamente sem efeito a primeira sentença proferida em 30/04/2018 (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS19 - fls. 98/109), tanto que foi necessário refazer toda a instrução processual para que o réu pudesse, finalmente, ser julgado pelo órgão competente. Isso significa que, quando do segundo julgamento, o Conselho Especial de Justiça e o Juiz singular da 1ª AJME procederam à nova apreciação dos fatos, não estando, em momento algum, limitados ao que havia sido decidido na sentença anulada. Deste modo, a preliminar arguida pela defesa deve ser imediatamente rechaçada. No que tange ao mérito, nota-se que a pretensão absolutória do réu equivale a uma verdadeira aventura jurídica, tendo em vista que, em sua peça de razões, apresentou os motivos pelos quais requereu a reforma da sentença de maneira tão confusa e incoerente, que mais pareceu estar tentando criar uma narrativa a respeito dos fatos com o intuito de se esquivar da responsabilização pelos atos criminosos já praticados. Em meio às incoerências argumentativas constantes das razões ao apelo defensivo, observa-se que, em determinado momento, o próprio apelante Fernando confirmou ter arcado com todas as despesas para a condução das vítimas ao Cartório do 3º Ofício da Comarca de Itabira visando à lavratura da Ata Notarial, afirmando expressamente que nada o impedia de assim agir, justamente por ser ele o “beneficiado” naquela situação (evento 120 - fls. 16), até porque nenhuma “testemunha” arcaria com o “custo de uma ata notarial para defesa de direito de terceiro” [sic] - evento 120 (fls. 17). Tal confirmação acerca do interesse do acusado na lavratura da Ata Notarial só comprova ainda mais a coação sofrida pelas vítimas José Longino Rodrigues, Maria da Conceição Arruda Rodrigues e Willian Marcos Rodrigues quando do comparecimento ao Cartório para a confecção do referido documento, considerando que, naquela ocasião, elas foram obrigadas a sair do pequeno Município de Ferros e viajar até Itabira apenas para prestar declarações a favor do acusado, o que, obviamente, não aconteceu por livre e espontânea vontade, mas sob diversas ameaças de que seriam presas caso a ele não obedecessem. Com efeito, valendo-se da sua condição de policial militar, o réu se aproveitou da simplicidade dos ofendidos para coagi-los a reproduzir a narrativa que ele mesmo criou a respeito dos fatos ocorridos no dia 09/12/2013, mais uma vez agindo de forma a tentar produzir provas no sentido de que ele não estava envolvido na pesca ilegal flagrada na “Fazenda Castelão”, tendo, com isto, praticado um crime para encobrir o outro. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante em relação ao crime de coação (evento 108), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões ministeriais ao apelo defensivo (evento 128 - fls. 03/05), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em absolvição no tocante a esse delito. ? APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Possui toda razão a representante do Órgão Ministerial quando clama pela exasperação da pena fixada ao acusado por meio do reconhecimento da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “h”, do CPM, considerando que, à época dos fatos ocorridos em 10/12/2013, a vítima José Longino Rodrigues, nascida em 15/03/1948 (evento 2 - PEÇAS IPM 4 - fls. 91), possuía 64 anos de idade, ficando comprovado, portanto, tratar-se de crime de coação contra pessoa idosa. Tamanha é a vulnerabilidade do referido ofendido que o próprio sentenciante a ele se referiu, na peça decisória, como uma pessoa idosa, preocupando-se, inclusive, em indicar os documentos de onde se podia extrair a sua data de nascimento, o que nos leva a crer que o Magistrado só deixou de aplicar a agravante do artigo 70, inciso II, alínea “h”, do CPM por um descuido, uma vez que ele já havia se mostrado convencido de sua incidência no caso concreto. No mais, tendo o objeto da apelação ministerial sido satisfatoriamente enfrentado pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais constantes do evento 118, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. A sentença está, desta maneira, a merecer reforma nos moldes do apelo da acusação, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimentos de ambos os recursos, rejeição da preliminar arguida, desprovimento do interposto pela defesa (eventos 111 e 120) e provimento do interposto pela acusação (eventos 113 e 118), a fim de que, mantida a condenação pelo crime de coação já efetivada em 1ª instância, seja parcialmente reformada a sentença para se reconhecer, também, a incidência da agravante relativa ao cometimento do delito contra pessoa idosa, prevista no artigo 70, inciso II, alínea “h”, do Código Penal Militar, elevando-se a pena já fixada ao condenado Cap PM FERNANDO OLIVEIRA DE ALMEIDA. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS Peço vênia ao e. desembargador relator, para rejeitar a preliminar suscitada pela defesa do Cap PM Fernando Oliveira de Almeida, pelos motivos que passo a expor. No caso em exame, o acusado foi absolvido, por maioria de votos, pelo douto Conselho Especial de Justiça, em relação ao delito de coação, tendo sido vencidos o juiz de direito Marcelo Adriano Menacho dos Anjos e a juíza militar Major PM Ivana Ferreira Quintão, que condenaram o Cap PM Fernando Oliveira de Almeida, impondo-lhe a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 reclusão, aumentada de 1/3 (um terço), perfazendo o total de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. No entanto, levado a julgamento o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, a colenda Segunda Câmara, por unanimidade de votos, reconheceu, de ofício, a nulidade do julgamento “a quo”, em razão da ofensa ao art. 125, § 5º, da Constituição Federal, uma vez que, em relação ao crime de coação, competia ao juiz de direito do juízo militar julgá-lo singularmente. Em novo julgamento, o juiz de direito julgou, singularmente, o feito e condenou o réu pela prática do delito capitulado no art. 342 (coação) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, aumentada de 1/3 (um terço), em razão das circunstâncias agravantes contidas no art. 70, inciso, II, alíneas “b” e “g”, perfazendo um total de 2 (dois) anos de reclusão, e, por fim, aumentada em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal (CP), tornando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (Evento 97 – ATA1 e 108 – AJME). Dessa forma, não há que se falar em reformatio in pejus indireta quando a sentença é anulada por incompetência absoluta do juízo, dada a impossibilidade de o ato nulo limitar o pleno exercício da jurisdição por parte do juízo competente. Assim, anulada a sentença por incompetência do juízo, está o juiz competente autorizado a decidir como entender de direito, ainda que de forma mais gravosa que a do juízo incompetente. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, no caso de vício de incompetência absoluta, não se aplica a orientação da Súmula n. 160. Confira-se: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. ANULAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO CORRÉU. COMUNICABILIDADE DOS EFEITOS. ABSOLVIÇÃO NO JULGAMENTO POPULAR. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO A QUALQUER MOMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ESPECIFICIDADE. 1. A anulação da decisão de pronúncia impede a validação dos atos subsequentes, inclusive aqueles desenvolvidos no Tribunal do Júri. 2. A decisão proferida por juiz absolutamente incompetente não produz efeitos e, por conseguinte, não demarca nem vincula a atuação daquele indicado para fazê-lo. 3. A competência penal em razão da matéria insere-se no rol de questões de ordem pública, podendo ser alegada ou reconhecida a qualquer momento. (HC 107457, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 19-10-2012 PUBLIC 22-10-2012) No mesmo sentido, seguem os ensinamentos de Fernando Capez: [...] O vício jamais preclui, podendo ser conhecido em qualquer fase do processo, de ofício pelo juiz, mesmo que não haja arguição da parte. A exceção é o disposto no enunciado da Súmula 160 do STF, pela qual o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 tribunal não pode conhecer de ofício contra o réu nulidade não arguida no recurso de acusação, exceto o vício da incompetência absoluta. [...] (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 586). No mérito, entendo que a condenação imposta, singularmente, pelo juiz a quo deve ser mantida. Restou demonstrado que o apelante, Cap PM Fernando Oliveira de Almeida, obrigou José Longino Rodrigues, a esposa deste, Maria da Conceição Arruda Rodrigues, e o filho do casal, Willian Marcos Rodrigues, a se deslocarem até o Cartório do 3º Ofício de Notas da Comarca de Itabira, sob a ameaça de que, se assim não o fizessem, seriam presos. No local, os três civis foram coagidos a constarem como declarantes em ata notarial, na qual aduziram informações inverídicas, as quais foram fornecidas pelo apelante. As vítimas confirmaram em Juízo que o que consta na ata notarial não é verdade, que não foram espontaneamente até o cartório e que somente assinaram o documento a pedido e por medo do apelante. Em Juízo, a vítima José Longino Rodrigues confirmou a narrativa trazida em sede inquisitorial, senão vejamos: Os policiais de Itabira não me obrigaram a assinar nada, eles estavam procurando a verdade. Os da ambiental de Ferros também não mandou eu assinar nada. [No cartório] eu não falei nada, o Fernando é que estava conversando com o dono do cartório. O Fernando apertou nós para nós ir lá em Itabira, que se nós não fosse lá, nós ia preso, tinha que todo mundo ir lá. (Evento 3, video1) No entanto, entendo que a pena imposta ao crime de coação (art. 342 do CPM) deve ser redimensionada, pelos motivos que passo a expor. Verifica-se que, após a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (1 ano e 6 meses de reclusão), com base nos seguintes fundamentos, verbis: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais atingindo diretamente a administração da Justiça Militar, bem como a imagem da Corporação Policial Militar junto à sociedade. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositou nele, sobretudo por se tratar de um oficial da Corporação, cuja formação conhecimento e compromisso para com os preceitos e princípios preconizados pela Polícia Militar devem pautar as suas atitudes tanto na vida profissional quanto pessoal. A condição de oficial, a formação e os conhecimentos que o réu detém aumentam e muito a sua culpabilidade, aqui entendida como a consciência da ilicitude do fato. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre e consciente de coagir as testemunhas que se mostram como pessoas humildes com boa disposição de acatamento às ordens das autoridades. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciado pelos elementos do delito em que se deu a condenação. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada em momento de folga, mas prevalecendo-se da função de oficial da Polícia Militar. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que tenha demonstrado arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu tecnicamente primário Dessa forma, temos que a fixação da pena acima do mínimo, portanto, está devidamente fundamentada. Lado outro, na segunda fase da dosimetria da pena, esta foi agravada no patamar máximo de 1/3 (um terço), em razão da aplicação de duas circunstâncias agravantes previstas no art. 70, II, alíneas “b” (para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) e “g” (com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), do CPM. Especificamente no tocante à segunda circunstância agravante (art. 70, II, “g”), verifica-se que a sua incidência restou fundamentada nos seguintes termos: No caso em apreço o acusado praticou a conduta com abuso de poder em razão de sua condição de Capitão da Polícia Militar de Minas Gerais. Ora, ao meu entendimento, tal fundamento não pode prosperar, sob pena da incidência do bis in idem rechaçada no nosso ordenamento jurídico 1. 1 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE DECOTAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU PRIMÁRIO SE DEDICASSE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS OU INTEGRASSE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGAS QUE, POR SI SÓ, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. DOSIMETRIA. 205,88 KG DE MACONHA. ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE SER DEVIDA A MODULAÇÃO EM 1/6 PARA O ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS JÁ VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CORRETA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO EM 2/3. REGIME ABERTO. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. 1. O Magistrado havia reconhecido o direito ao paciente de ter a ele aplicado o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por ser primário e sem antecedentes, na fração de 1/6, em razão da quantidade de drogas. E como mencionado na decisão agravada, a quantidade de drogas já foi valorada na primeira fase, de modo que configurado o bis in idem uma outra valoração na terceira fase. 2. Agravos regimentais improvidos. (STJ - AgRg no HC n. 794.828/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.) NÃO É SUFICIENTE PARA INDEFERIR O BENEFÍCIO. AUMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL QUE NÃO PODE SER TIDA COMO DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE, NATUREZA E FRACIONAMENTO DA DROGA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DUAS VEZES NA FIXAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Isto porque, conforme demonstrado, fundamento semelhante – condição de oficial – também foi utilizado para considerar desfavoráveis as circunstâncias da personalidade do réu e de tempo e lugar e, consequentemente, fixar a pena-base acima do mínimo legal. Por essa razão, decoto a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 70, II, “g”, do CPM. Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, entendo que o pedido do Ministério Público de aplicação da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “h”, do CPM (contra criança, velho ou enfermo) deve ser acolhido, uma vez que um dos crimes de coação foi cometido contra pessoa idosa, pois, à época dos fatos, ocorridos em 10/12/2013, a vítima José Longino Rodrigues possuía 64 anos de idade (data de nascimento: 15/03/1948, conforme Evento 2 - PEÇAS IPM 4 - pág. 91). Por essa razão, redimensiono a pena, para aplicar a fração de 1/4 (um quarto) prevista no art. 73 do CPM, em face da incidência das agravantes previstas nas alíneas “b” e “h”, restando a pena estabelecida em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Assim, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e causas especiais de aumento ou diminuição da pena, fica mantida como definitiva a pena fixada anteriormente de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para cada um dos delitos imputados, nos termos no art. 79 do CPM. No entanto, considerando que, através de uma só ação, o sentenciado praticou o crime três vezes (três vítimas distintas), aplico a regra de concurso formal prevista no art. 70 do CP e não a regra prevista no art. 79 do CPM. Desta forma, acresço à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a fração de 1/5 (um quinto), em observância ao princípio da proporcionalidade, ficando a pena definitiva unificada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Por fim, após o trânsito em julgado, declaro extinta a punibilidade do sentenciado, em face da incidência da prescrição retroativa, considerando-se que a pena in concreto aplicada a cada crime de coação foi de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e que, entre a data do recebimento da denúncia (11/08/2015) e a data da leitura da sentença condenatória (14/10/2022), transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 125, VI e §1º, do CPM. [...] - A quantidade, natureza e fracionamento da droga apreendida só podem ser valorados em uma das fases de aplicação da pena, sob pena da ocorrência de bis in idem. - Reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, a quantidade, nocividade e modo de fracionamento da droga apreendida devem ser analisados para fins de fixação do patamar de redução da pena, não podendo tais circunstâncias também serem utilizadas como fundamento para majorar a pena-base, sob risco de incorrer a decisão em bis in idem. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.125496-0/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 23/02/2022) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Por essas razões, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reconhecer também a incidência da agravante prevista no art. 70, II, “h”, do CPM. Pelos mesmos fundamentos já expostos, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa do Cap PM Fernando Oliveira de Almeida, para acolher parcialmente os argumentos trazidos em sua sustentação oral, reformando a pena imposta quanto a cada crime de coação e, por fim, após o trânsito em julgado, extinguir a punibilidade, em face da incidência da prescrição da pretensão punitiva. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Recebo ambos os recursos, porque estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Em suas razões recursais, a defesa do Cap PM Fernando Oliveira de Almeida suscita, preliminarmente, a reforma da sentença, em razão de haver sido proferida em violação ao princípio do reformatio in pejus. Aduziu que, no primeiro julgamento realizado pelo egrégio Conselho Especial de Justiça (CEJ), apenas o Ministério Público recorreu de uma sentença absolutória e que caberia ao tribunal atender os limites do “tantum devolutum quantum apelatum” (devolvido o conhecimento da causa tanto quanto for apelado). Afirmou que, no entanto, o Tribunal foi além, julgando ultra petita o pedido do recurso, anulou a decisão de ofício, em prejuízo da defesa. Destacou que, em decisão anterior, o juiz de direito foi voto vencido, tendo manifestado o seu voto de forma pormenorizada, inclusive com a dosimetria da pena, sendo a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, aumentada de 1/3 (um terço) em razão das agravantes contidas no art. 70, inciso II, alíneas “b” e “g” do Código Penal Militar (CPM), perfazendo um total de 2 (dois) anos de reclusão. Afirmou, que, uma vez que o apelante estava absolvido e com o retorno dos autos à primeira instância, não poderia ser proferida uma nova sentença para piorar a situação do apelante. Ainda nesse ponto, aduziu que, em um novo julgamento, sem mudar a situação fática ou de direito, a pena foi aumentada e, agora, o Ministério Público tenta aumentá-la com nova circunstância que sequer foi alegada anteriormente. Pois bem. De fato, esta colenda Segunda Câmara reconheceu a nulidade do julgamento realizado em 10 de abril de 2018, em razão da ofensa ao art. 125, §5º, da Constituição Federal, uma vez que o apelante havia sido julgado por todo o egrégio Conselho Especial de Justiça Militar no que tange aos crimes cometidos em face de civis. Com o retorno dos autos à primeira instância, o juízo “a quo” deveria proferir somente um novo julgamento, sem a realização de quaisquer atos de instrução. Desta feita, esta segunda Câmara deixou de consignar que o novo julgamento deveria respeitar o princípio do “non reformatio in pejus indireto”. A título de exemplo, destaco que o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS PELO DELITO DO § 4º DO ART. 14 DA LEI 9.434/97 (QUE DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE ÓRGÃOS, TECIDOS E PARTES DO CORPO HUMANO PARA FINS DE TRANSPLANTE E TRATAMENTO), COMBINADO COM O ART. 29 DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO DE PESSOAS) - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - ANIMUS NECANDI NARRADO PELO PARQUET E RECONHECIDO PELO MAGISTRADO - EMENDATIO LIBELLI - POSSIBILIDADE E NECESSIDADE, NESTA INSTÂNCIA REVISORA, DE ORDENAR A APLICAÇÃO DO INSTITUTO - REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA - VEDAÇÃO - RECOMENDAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSOS PREJUDICADOS. É do Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e a equivocada capitulação legal dos fatos pelo Ministério Público não desloca a competência para o juiz singular, a quem cabe, em casos tais, proceder à emendatio libelli, ainda que em consequência da aplicação do instituto seja imputado crime mais grave, já que os denunciados não se defendem da capitulação legal, mas, sim, dos fatos narrados na denúncia e apurados durante a instrução. A emendatio libelli pode ser determinada na segunda instância, mesmo quando não arguida por nenhuma das partes, e ainda que no recurso exclusivo da defesa. Neste caso, por força do princípio da proibição da reformatio in pejus, o Tribunal, na hipótese de recurso contra eventual sentença condenatória, não poderá agravar a situação dos réus (art. 617 do CPP). Sentença anulada, com determinações ao juízo de origem. (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.13.008236-6/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 03/07/2017) Sobre o tema, confira-se a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes: 21. Personalidade dos recursos e proibição da reformatio in pejus No nosso sistema processual atual vige o princípio da personalidade dos recursos, que vem expresso, com relação ao réu, na parte final do art. 617 CPP. Assim, pelo recurso do réu e sem que haja recurso do Ministério Público, não pode ser agravada a situação do recorrente. Não se admite a reformatio in pejus, entendida como diferença para pior, entre a decisão recorrida e a decisão no recurso, não podendo a piora ocorrer nem do ponto de vista quantitativo, nem sob o ângulo qualitativo. Até mesmo com relação à matéria cognoscível de ofício – como, por exemplo, no caso das nulidades absolutas –, o recurso do réu não pode servir de veículo para o reconhecimento de nulidade que prejudique a defesa. (Recursos no processo penal. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, página 41). – negritei. Em conformidade com esse princípio da personalidade dos recursos, o excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu o enunciado da súmula 160, a saber: É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Destaco que são inúmeros os julgados nesse sentido em nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - PRELIMINARES - PLEITO RELATIVO À CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 NO MÁXIMO PATAMAR - CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - RESISTÊNCIA - OMISSÃO DA SENTENÇA - VÍCIO CITRA PETITA - NULIDADE - NÃO ARGUIÇÃO DAS PARTES - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DO DELITIO MAIS GRAVE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - DECOTE - INVIABILIDADE - MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06 - INCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO. - Tratando-se de questão já apreciada e deferida pelo Magistrado primevo, carece o recurso de interesse, não merecendo ser conhecido nesta parte. - Padece do vício citra petita a sentença que deixa de apreciar pedido condenatório formulado pelo Ministério Público na denúncia. No entanto, se a parte interessada não argui a nulidade do decisum, é vedado ao Tribunal cassá-lo, sob pena de violação do princípio do ne reformatio in pejus e da Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a absolvição é a única solução possível ao caso. - Demonstradas a materialidade e a autoria dos fatos, bem como a destinação mercantil da droga apreendida em poder do apelante, não há como acolher os pleitos absolutório e desclassificatório para o crime menos grave do artigo 28 da Lei n. 11.343/06. - A confluência dos requisitos previstos no § 4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, permitem a aplicação do benefício redutor tal como decidido na origem. - Comprovada a participação de adolescente no crime de tráfico de drogas, a incidência da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, é de rigor. (TJMG - Apelação Criminal 1.0074.19.004211-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 06/12/2022) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS MERCANTIL NÃO COMPROVADO. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCIPÍO "IN DUBIO PRO REO". EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO. NULIDADE NÃO ARGUIDA PELO PARQUET. 1. Inexistindo nos autos prova robusta de que o réu trazia consigo substância entorpecente, visando ao comércio ilícito, é de rigor a desclassificação, porquanto restou comprovado que ela se destinava ao seu próprio consumo. 2. Embora não tenha sido atingido o prazo prescricional no feito, tendo sido declarada a extinção da punibilidade do réu por este fundamento e ausente a irresignação ministerial quanto ao aspecto, a decisão deve ser mantida em respeito ao princípio da "non reformatio in pejus" e à Súmula n.. 160 do STF. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.201689-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA - PRESCINDIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME - PRÉVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ADMINSTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DEFESA TÉCNICA EXERCIDA POR ANALISTA TÉCNICO-JURÍDICO - NULIDADE - VÍCIO NÃO ARGUIDO NO RECURSO MINISTERIAL - VEDAÇÃO À "REFORMATIO IN PEJUS" - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. Revela-se prescindível a designação de audiência de justificação para oitiva do condenado quando a falta grave não implicar a regressão de regime e existir prévio procedimento disciplinar administrativo com a observância do contraditório e da ampla defesa. Constatado que o direito de defesa no PAD não foi realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado, mas sim por analista técnico-jurídico, sem habilitação legal, é patente a nulidade do procedimento, todavia, ausente pedido ministerial expresso, no agravo, não pode o Tribunal acolhê-la em prejuízo do reeducando que já teve a falta grave afastada (Súmula 160, STF). (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0024.16.010541-7/002, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 28/09/2022) No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, in verbis: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MUTIRÃO CARCERÁRIO. PROJETO CIDADANIA DOS PRESÍDIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE NÃO ARGUIDA PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL, ACOLHIDA PELA CORTE DE ORIGEM CONTRA OS REEDUCANDOS. OFENSA AO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA 160 DO STF. PEDIDO DE EXTENSÃO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que não ofende o princípio do juiz natural a designação de magistrados em regime de mutirão (penal, cível ou carcerário), no interesse objetivo da jurisdição, para atuar em feitos genericamente atribuídos e no objetivo da mais célere prestação jurisdicional. Precedentes. 3. No caso concreto, não houve escolha de magistrados para julgamento deste ou daquele processo. Pelo contrário, a designação se deu de maneira ampla e indiscriminada para a atuação em período certo de tempo, de modo a conferir eficiência à prestação jurisdicional e efetividade ao princípio da duração razoável dos processos, conforme o disposto na Instrução Normativa Conjunta n. 2/2017, firmada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e pelo Corregedor-Geral de Justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 4. Ainda que assim não fosse, causa perplexidade a anulação, de ofício, pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, das decisões proferidas em sede de mutirão carcerário, quando referidos decisórios não foram objeto de recurso por parte do titular da ação penal, em manifesta afronta à Súmula 160 do STF, redigida nos seguintes termos: É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. 5. Tal procedimento caracteriza violação do princípio non reformatio in pejus, conforme jurisprudência consolidada por este Tribunal. Precedentes. 6. Por fim, no que tange ao pedido de extensão da ordem para beneficiar outros sentenciados não relacionados no presente mandamus, de ressaltar que, sendo distintas as situações - haja vista a condenação por crimes diversos e/ou a penas diferentes -, incabível a extensão dos benefícios concedidos, porquanto, conforme o delito praticado, a longevidade da pena e o histórico prisional, cada preso terá, eventualmente, direito ao gozo de benefícios diferenciados, cabendo ao Juízo das Execuções Criminais a análise individualizada de cada encarcerado, até mesmo porque, diante do tempo decorrido, outros obstáculos à concessão das benesses poderão ter-se verificado. 7. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para cassar os acórdãos proferidos pelo Tribunal a quo nos Conflitos de Competência n.s 0000756-05.2016.8.16.0009, 0000756-05.2016.8.16.0009, 000653-91.2012.8.16.0009, 0000730-12.2013.8.16.0009, 0001704-64.2016.8.16.0067, 0001746-64.2014.8.16.0009, 0006309-02.2011.8.16.0173, na parte em que anularam, de ofício, as decisões concessivas de progressão de regime, e, em consequência, restabelecer as decisões concessivas de progressão de regime e/ou livramento condicional e/ou monitoração eletrônica, proferidas em sede de mutirão carcerário, em favor dos pacientes elencados na peça vestibular do presente habeas corpus, desde que não existam outros óbices, verificados após os referidos decisórios, impeditivos das citadas benesses. (HC n. 449.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 25/3/2019.) Todavia, como tal questão não foi observada no julgamento anterior, reconheço a incidência princípio da “non reformatio in pejus indireta” no caso, porquanto, uma vez anulada a primeira sentença, de ofício, o novo julgamento a ser realizado pelo Juízo “a quo” ficaria limitado à decisão do egrégio CEJ e, nesse sentido, não teria a possibilidade de expressar outra decisão senão a de absolvição. Diante das razões acima expostas, acolho a preliminar arguida pela douta e combativa defesa e absolvo o número 124.277-5, Cap PM Fernando Oliveira de Almeida, da imputação da prática do crime do artigo 342 (coação) do Código Penal Militar, e o faço com fundamento no enunciado da Súmula n. 160 do excelso Supremo Tribunal Federal. Considero prejudicada a análise do apelo ministerial pelas mesmas razões. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador revisor, Sócrates Edgard dos Anjos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor e Relator para o acórdão